Tribunal: STF
Processo: ARE 1304326
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Câmara Cível - Regime de Exceção do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLCIO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. SÚMULA 306 DO STJ. 



    1. Não se conhece do apelo da parte autora que pretende rediscutir matéria preclusa, já examinada em sede de agravo de instrumento. 



    2. Compensação dos honorários advocaticios decorre do estabelecido no art. 21, caput, do CPC/73, e Súmula 306 do STJ. Compensação autorizada. 



    APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDA. APELO DA REQUERIDA PROVIDO. UNÂNIME.”



    Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Inadmito o apelo extremo, foi interposto o presente agravo.



    Em 1º/02/2021, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando os Temas nºs 336 e 660. 



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão da 1ª Vice-Presidente do Tribunal de origem, sob o fundamento de que “a questão controvertida no recurso extraordinário não se enquadra nas hipóteses tratadas no AI 791.292 QO-RG/PE (TEMA 339) e no ARE 748.371-RG;MT (Tema 660)”.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque a decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo amparada no seguinte fundamento:



    “A Recorrente deduziu, em preliminar, a existência de repercussão geral de forma genérica, não atendendo ao disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, conforme se lê do seguinte excerto (fl. 464):



    ‘Há repercussão geral neste recurso extraordinário, porquanto demonstrado nas razões recursais pontos e questões sobre as quais deveria o Tribunal ter se pronunciado e não o fez, caracterizando inclusive o cerceamento de defesa e contraditório, assegurados no art. 5°, inciso LV da Constituição Federal, corroborado pela negativa de prestação jurisdicional em afronta ao art. 39, inciso IV da Magna Carta, acarretando a nulidade absoluta do v. acórdão.’



    O recurso, portanto, é inepto, ante a ausência desse requisito, considerado apenas o aspecto formal (Súmula 284/STF).”



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, qual seja, a incidência da Súmula nº 284 deste Supremo Tribunal Federal, em razão da preliminar de repercussão geral não atender o que dispõe o artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



    Ministro DIAS TOFFOLI 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente